Tribunal: TCU
Processo: 014.512/2024-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que negou registro a ato de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pelo Comando da Marinha contra o Acórdão 2936/2025-TCU-Primeira Câmara , que negou registro ao ato de pensão militar em que figura como instituidor o Sr. José Correia da Silva, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pelo Comando da Marinha para, no mérito, dar-lhe provimento, tornando sem efeito o Acórdão 2936/2025-TCU-Primeira Câmara ; e 9.2. ordenar o registro com ressalva do ato de pensão militar de interesse das Sras. Alessandra Wassouf Cottrill, Daniella Wassouf da Silva Pereira e Sandra Cristina Wassouf da Silva, nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução TCU 353/2023.